Tribunal: STF
Processo: RE 1373970
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DO CÁLCULO DO TETO E DOS LIMITES DA COISA JULGADA: NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO ATACADA QUE MERECE PEQUENO REPARO NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97 DADA PELA LEI Nº 11.960/09. ARTIGO 5º DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE RATEIO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SUCUMBÊNCIA TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. Ressalta a “necessidade de sobrestamento do recurso extraordinário. Tema 810. Repercussão geral reconhecida. Recurso Extraordinário nº 870947 RG/SE – Sergipe”, ao argumento de que “o egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional abordada no presente recurso, referente ao regime de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública (artigo 1º-F, da Lei nº 9494/97, com a redação dada pelo artigo 5º, da Lei nº 11.960/2009), em sede do Recurso Extraordinário nº 870947 RG/SE – tema 810” (fl. 2, e-doc. 11).



    Sustenta que, “em se tratando de execução iniciada em 2014 e que trata da atualização de verbas devidas em período integralmente anterior a 25 de março de 2015, não há como se afastar a aplicação da TR a partir de 30 de junho de 2009” (fl. 13, e-doc. 11).



    Assevera que “a correção monetária deve ser adequada às alterações legislativas ocorridas ao longo do período da execução. E a razão para isso está em que, tratando-se de relação de trato sucessivo, deve-se respeitar a sucessão de leis no tempo, de forma a incidir o percentual de juros vigente ao tempo da mora, isto é, no momento de cada vencimento” (fl. 14, e-doc. 11).



    Assinala que “não há, assim, qualquer violação à coisa julgada na alteração do índice de atualização do débito, em função de modificação da legislação de regência dos consectários da mora depois do trânsito em julgado (…) a questão não está acobertada pelo manto da coisa julgada (...) é evidente a imediata incidência da Lei 11.960/2009 a partir da sua entrada em vigor” (fl. 14, 16, e-doc. 11).



    Enfatiza que, “apesar do C. Supremo Tribunal Federal ter definido os termos da modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/09, o fez somente no que diz respeito ao período após a expedição do precatório” (fl. 16, e-doc. 11).



    Aponta que, “no julgamento das ADIS 4425 e 4357, o C. STF determinou a aplicação dos índices da poupança, previstos na EC nº 62/09, até 25 de março de 2015, passando a incidir o IPCA a partir desta data, mas somente em relação aos precatórios” (fl. 16, e-doc. 11).



    Salienta que, “em relação à incidência no período anterior à expedição do precatório, há, em sede de repercussão geral, no RE 870.947, discussão sobre a questão, que é o caso da presente demanda, não cabendo, portanto, aplicar-se a este caso, o entendimento adotado nas mencionadas ADIS, relativas aos precatórios” (fl. 18, e-doc. 11).



    Acentua que “não há se falar na aplicação do IPCA-E a partir de 26/03/2015, já que o entendimento adotado nas mencionadas ADIS se limita aos precatórios” (fl. 18, e-doc. 11).



    Pondera que, “considerando que o teto constitucional incide sobre a totalidade da remuneração do servidor, seja ela eventual ou permanente, a omissão do restante da remuneração na planilha do Sr. Perito afasta a incidência do teto constitucional nas hipóteses em que ele deveria incidir, isto é, nos casos em que a remuneração total, acrescida dos 24%, supere o limite estipendial” (fl. 22, e-doc. 11).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário recebido, processado, conhecido e sobrestado na egrégia 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro até o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do paradigma acima apontado. Requer, ainda, seja o mesmo provido, na forma da lei, anulando-se ou reformando-se o douto acórdão recorrido, por violação aos dispositivos constitucionais mencionados” (fl. 23, e-doc. 11). 



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 22.3.2018 (fls. 28-39, e-doc. 12).



    4. Em juízo de retratação, a Primeira Câmara Cível decidiu:



    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EM OBSERVÂNCIA ÀS DECISÕES DO PRETÓRIO EXCELSO E RECONHECENDO A NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FOI MODIFICADA TÃO SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. CONTROVÉRSIA INSTAURADA COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 1.206/87, QUE EM SEU ARTIGO 5º, EXCLUIU OS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO REAJUSTE DE 70,5% CONCEDIDOS AOS DEMAIS SERVIDORES ESTADUAIS. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NOS MOLDES DA DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 583/87, REITERADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECENTEMENTE, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU AS TESES DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, A PARTIR DE JANEIRO DE 2001, O ÍNDICE APLICADO DEVE SER O IPCA-E. TEMA Nº 905. JÁ O PRETÓRIO EXCELSO, FIRMOU POSICIONAMENTO EM RELAÇÃO AO MONTANTE REMUNERATÓRIO RECEBIDO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. TEMA Nº 639. POSICIONOU-SE, TAMBÉM, EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA, ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. TEMA Nº 810. A HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS NÃO DIVERGE DOS POSICIONAMENTOS DAS CORTES SUPERIORES. SERVIDOR QUE FAZ PARTE DA AÇÃO ORIGINÁRIA, PROC. 0024210-36.1988.8.19.0001, TRANSITADA EM JULGADO, NA QUAL FOI RECONHECIDA A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 2, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Improcedentes os argumentos do recorrente quanto à alegada ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem concluiu:



    “O primeiro esclarecimento se referia ao alcance da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A previsão foi considerada inconstitucional por vulnerar o princípio da isonomia, uma vez que o Código Tributário Nacional prevê juros de mora de 1% (um por cento) ao mês para a dívida do contribuinte com o fisco. Assim, a declaração de inconstitucionalidade se refere apenas a dívidas de natureza tributária. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária, como é o caso da demanda em análise, a decisão previu que fossem observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. O outro aspecto pendente de esclarecimento versava sobre a incidência da correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública na fase anterior à expedição do precatório” (fls. 4-5, e-doc. 7).



    “(…) em observância às citadas decisões do Pretório Excelso e reconhecendo a natureza alimentar do débito objeto da presente demanda, conclui-se que a decisão de primeiro grau deve ser modificada tão-somente na parte relativa à incidência dos juros de mora, a fim de que se submeta, a partir de 30 de junho de 2009, à sistemática do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, devendo ser mantido o critério de correção monetária fixado no título executivo judicial. Convém registrar que o entendimento acima manifestado é plenamente aplicável à hipótese em exame, não havendo que se falar em violação aos limites objetivos da coisa julgada material que embasa a presente execução, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça solidificou o seu entendimento no sentido de que as regras da Lei nº 11.960/09 têm imediata aplicação, alcançando os processos em curso e incidindo sobre a atualização dos créditos contra a Fazenda Pública, sem importar em ofensa à coisa julgada” (fl. 9, e-doc. 7). 



    “Ao contrário do sustentado pelo Recorrente, inexistem valores que ultrapassem o teto constitucional quanto à remuneração percebida pelo servidor Recorrido, quando da elaboração dos cálculos do perito. De acordo com a planilha apresentada pelo Recorrente às fls. 12/20, a Coordenadoria de Conferência de Cálculo, da Procuradoria Geral do Estado, aponta os valores que entende como excessivos, bem como aqueles que são devidos. Contudo, descrimina os valores relativos aos juros nos períodos analisados pelo perito judicial, incluídos os índices vigentes à época de cada período, não apontando, por conseguinte, os valores remuneratórios percebidos pelo Recorrido, no que tange ao que tenha ultrapassado o teto constitucional” (fl. 3, e-doc. 13). 



    “(…) o entendimento manifesto pelo Superior Tribunal de Justiça, no que tange às condenações contra a Fazenda Pública, em relação à correção monetária, a partir de janeiro de 2001, aplica-se o IPCA-E – Tema nº 905. E, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em relação à aplicação do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 nas condenações impostas à Fazenda, naquelas oriundas de relação jurídica não-tributária, sendo constitucional a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança – Tema nº 810. Assim, consubstanciam aparente divergência no julgamento manifestado na presente hipótese. Tema nº 905, do STJ: Merece notar que embora tenha sido fixada a tese de que os índices de correção monetária aplicados seriam o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor e o IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial, na hipótese sob análise, conforme apontado na sentença, não há como serem discutidos os critérios utilizados pela perícia que elaborou os cálculos da execução, visto que a decisão que os homologou transitou em julgado. Dessa forma, inexiste rediscussão. Tema nº 810, do STF: Ao contrário do sustentado pelo Recorrente, a correção monetária adequou-se às alterações legislativas durante o trâmite da execução. Sendo certo que o Apelo do Embargante foi julgado parcialmente procedente, no sentido de que a aplicação dos juros de mora, a partir de 30 de junho de 2009, deverão seguir a taxa de juros remuneratórios da caderneta de poupança. Nota-se que a questão foi decidida de acordo com os Julgados do Ministro Luiz Fux sobre as regras de atualização monetária posterior à expedição dos precatórios. No que tange à fase anterior, a atualização monetária seguirá conforme determinado em sentença” (fl. 3, e-doc. 15).



    No juízo de retratação, o Tribunal de origem reajustou os fundamentos do acórdão recorrido à tese fixada no Tema 810 da repercussão geral, conforme o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, que trata da atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública.



    8. Quanto à revisão do cálculo do teto constitucional e aos limites da coisa julgada, o recorrente alega que, “considerando que o teto constitucional incide sobre a totalidade da remuneração do servidor, seja ela eventual ou permanente, a omissão do restante da remuneração na planilha do Sr. Perito afasta a incidência do teto constitucional nas hipóteses em que ele deveria incidir, isto é, nos casos em que a remuneração total, acrescida dos 24%, supere o limite estipendial” (fl. 22, e-doc. 11). Insiste que “não [há] que se falar em violação aos limites objetivos da coisa julgada material que embasa a presente execução, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça solidificou o seu entendimento no sentido de que as regras da Lei nº 11.960/09 têm imediata aplicação, alcançando os processos em curso e incidindo sobre a atualização dos créditos contra a Fazenda Pública, sem importar em ofensa à coisa julgada” (fl. 9, e-doc. 7).



    O exame da pretensão do recorrente demandaria reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO. REVISÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.339.557, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 27.8.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL. ADEQUAÇÃO AO TETO. ALEGADA VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 14 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98 E 5º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03 E ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INDICÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.284.711-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIMITES DA COISA JULGADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. A questão relativa aos limites da coisa julgada está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.352.951-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TETO REMUNERATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.358-RG, Relª. Minª. Rosa Weber, decidiu que ‘[c]omputam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público’. 2. Com relação às vantagens pessoais no período anterior à vigência da EC nº 41/2003, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.237.453-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 30.03.2017. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. 1. A controvérsia sobre a homologação dos cálculos com determinação de prosseguimento da execução depende da análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.029.834-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora